Tribunal: TJMT
Processo: 1008640-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008640-94.2020.811.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: ELEN DAIANE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
PACIENTE: MARCOS VINÍCIUS XAVIER RAMOS
VISTOS,
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta.
Assevera que o paciente foi preso em flagrante, no dia 03/04/2020, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006].
Aduz que a decisão guerreada padece de fundamentação concreta no que tange à garantia da ordem pública, pois o paciente é “tecnicamente primário” e trabalha para sobreviver.
Verbera que se trata de crime cometido sem violência, devendo a sua prisão preventiva ser substituída por cautelares diversas, conforme previsto no Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Pede a concessão liminar da ordem, para que MARCOS VINÍCIUS seja posto em liberdade, e nesta condição responda a ação penal.
É o breve relato.
DECIDO.
Consta dos autos que, no dia 03/04/2020, a Polícia Militar recebeu informações que em uma determinada casa estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes em Alta Floresta.
Quando a guarnição policial se aproximou do endereço informado, várias pessoas tentaram se evadir do local, ocasião em que foram abordados FERNANDA MARTINS LEITE [18 anos de idade] e seu companheiro, DANIEL CAMILO FERREIRA ROZO [19 anos], apontados como proprietários do imóvel, além de AMILTON DOS SANTOS RODRIGUES [21 anos] e VITOR RIDEK MARQUES DA SILVA [20 anos].
No local, foram encontradas 9 [nove] porções de maconha, além de muda de planta, que aparentava ser maconha. Questionado, DANIEL disse que teria pego a droga com DAVI ROMANO MENDES DE ARAÚJO [21 anos], indicando o endereço dele.
Os policiais deslocaram-se até a residência de DAVI, onde reside com ALESSANDRA DE JESUS MORAIS PACHECO [34 anos], e lá foram encontradas drogas, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.
Na casa de DAVI e ALESSANDRA foi encontrado LSD, que informaram ter adquirido de MARCOS VINÍCIUS XAVIER RAMOS [19 anos].
Prosseguindo nas diligências, deslocaram-se até o endereço de MARCOS, onde ele estava com TAINARA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA [20 anos], e foi encontrado mais LSD, além de balança de precisão, dinheiro e porções de maconha.
Todos foram conduzidos à delegacia de polícia, sendo que AMILTON e VITOR foram liberados, após prestarem declarações, nas quais informaram ser usuários de droga e que foram até a casa de DANIEL, que também é usuário, para fumar um “braw”.
Interrogada pela autoridade policial, MARCOS declarou ser usuário de drogas, mas que não as comercializa.
Registro que, em 4 [quatro] outras ações mandamentais decorrentes desta ação policial, que culminou com a prisão de 6 [seis] pessoas, concedi, liminarmente a ordem de habeas corpus, para que a prisão preventiva fosse substituída por cautelares diversas, por entender que tais medidas se afiguram suficientes.
Contudo, a situação fática de MARCOS VINÍCIUS é distinta, pois ele, apesar de jovem [19 anos de idade], responde a outra ação penal por tráfico de drogas [5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta – no 3817-10.2019.811.0007 – código 182678].
Naquela ação penal, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pelo juízo de origem e foi posto em liberdade por força da decisão prolatada pela 2a Câmara Criminal deste Sodalício, em 29/08/2019, no HC no 1009384-26.2019.811.0000, da Relatoria do Des. Pedro Sakamoto, que substituiu o encarceramento provisório por cautelares diversas.
Nada obstante, menos 8 [oito] meses depois, MARCOS VINÍCIUS foi novamente flagrado com substâncias ilícitas, quais sejam, maconha e LSD. Assim, o que se vê, ao menos em sede de cognição sumária, é que o paciente é contumaz no cometimento de crimes.
Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, é correta a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, que tem causa legal na necessidade de se “evitar a prática de infrações penais” (CPP, art. 282, I).
No caso do paciente, concluo que a decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
Além disso, a condição de usuário de drogas, que aparentemente ostenta o paciente, não o autoriza manter em sua posse considerável quantidade de substância entorpecente, tampouco o isenta da imputação de tráfico, quando esta restar caracterizada. Nesse sentido, o Enunciado no 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.” [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].
Do mesmo modo, o fato de ser “tecnicamente primário” e possuir residência fixa não servem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. A propósito:
[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.